Tribunal: STF
Processo: RE 73494
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-20
Data de publicação: 1972-04-20

Ementa:
- Compra e venda. Automóvel comprado com cheque sem fundos. Revenda a terceiro. Ação de indenização contra este movida pelo primitivo dono. Improcedência. Ocorrência de negativa de vigência do art. 147 do Código Civil.
Para que o vendedor do carro, vítima de estelionato do comprador, tenha direito contra terceiro que adquiriu o carro do
estelionatário, deve demonstrar que o terceiro não se achava de boa fé.
O ato jurídico viciado por fraude (estelionato) é apenas anulável (Código Civil, art. 147, II), não estando compreendido entre os atos nulos a que se refere o parágrafo único do art. 622, do mesmo Código, motivo por que o acórdão impugnado, julgando com base neste dispositivo, negou vigência àquele. Recurso extraordinário provido, para julgar precedentes os embargos de terceiros.